Tribunal: TJSP
Processo: 1037656-59.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica - Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

Diante da comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços da ré, em relação à regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso da importância despendida pela seguradora, ao indenizar os danos aos equipamentos

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica - Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

Diante da comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços da ré, em relação à regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso da importância despendida pela seguradora, ao indenizar os danos aos equipamentos elétricos de seus segurados.

Ação improcedente. Recurso desprovido.